Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. GOLPE DA OLX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RECONHECIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
2. Se não restou demonstrada relação direta de causalidade entre a conduta do banco réu e o dano sofrido pelos autores, uma vez que estes foram vítimas de fraude praticada por terceiros, não há como reconhecer a responsabilidade da instituição financeira. De fato, não há como exigir do banco saber que o valor transferido voluntariamente para uma conta seja objeto de golpe. Precedentes.
3. Apelo não provido.